Tribunal: TJBA
Processo: 8003674-23.2025.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8003674-23.2025.8.05.0044

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

APELANTE: MUNICÍPIO DE CANDEIAS

APELADA: MARIA DE LOURDES DA CRUZ OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPTU. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal
ajuizada
em 24.08.2025, visando à cobrança de IPTU, referente ao exercício de 2020, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, com
esteio
no art. 174 do CTN, afastando a alegada interrupção do prazo prescricional, por suposto parcelamento unilateral ou nova notificação de vencimento.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é possível o reconhecimento de ofício da prescrição em
E
xecução
F
iscal, independentemente de prévia intimação da Fazenda Pública; verificar se houve comprovação de causa suspensiva ou interruptiva da prescrição que impedisse
o
seu reconhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação
ex officio
da prescrição ocorrida antes da propositura da
E
xecução
F
iscal, com
fulcro
no art. 219, § 5º, do CPC, independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública.

4.
O prazo prescricional de cinco anos, para a cobrança do IPTU, tem início no dia seguinte ao vencimento da exação, con
soante
estabelecido no art. 174 do CTN e no entendimento firmado no Tema nº 980 STJ.

5.
A simples propositura da
E
xecução não é causa interruptiva da prescrição; exige-se uma das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN.

6.
Na espécie
, o
Exequente
não comprovou qualquer notificação válida d
a

C
ontribuinte, em data diversa da fixada originalmente no Decreto Municipal nº 109/2019, tampouco demonstrou a existência de parcelamento efetivo, com confissão de dívida, apto a configurar causa interruptiva da prescrição.

7.
A alegação de novo vencimento, por ato administrativo posterior, não foi acompanhada de prova do referido ato normativo, nem de sua eficácia, inviabilizando a alteração do termo inicial do prazo prescricional.

8.
A ausência de retorno dos
fólios
à origem, para dilação probatória, não configura nulidade, pois não foi identificado qualquer prejuízo
ao

R
ecorrente, aplicando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174 e parágrafo único; CPC, art. 219, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.100.156/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Seção, j. 18.06.2009, DJe 18.06.2009; STJ, Súmula nº 409; STJ, Tema nº 980; STJ, REsp 1.159.940/MG, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 05.11.2009, DJe 17.11.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003674-23.2025.8.05.0044
, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias, tendo como Apelante

o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
e

Apelad
a

MARIA DE LOURDES DA CRUZ OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.